Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730726-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 76413199, certifique-se a Secretaria a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora